Tribunal: TJPA
Processo: 0802410-75.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802410-75.2021.8.14.0008

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: JOSY CRISTINA TRINDADE CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou a incorporação da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento no percentual de 15% sobre o vencimento base da servidora pública, com pagamento de parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrida preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento prevista no art. 61, X, "a" da Lei Complementar Municipal nº 002/94, bem como se a ausência de determinadas informações no certificado de conclusão de curso configura impedimento ao deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratificação está amparado em dispositivo legal vigente (art. 61, X, "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/94).
4. Demonstrada a conclusão do curso de especialização pela agravada, com carga horária superior ao mínimo exigido pela legislação.
5. Inexistência de prova, pelo Município, de que a servidora não preenche os requisitos necessários para a percepção do benefício.
6. Alegações sobre ausência de declaração de conformidade com a Resolução CNE/CES nº 01/2007 não afastam o direito ao adicional, considerando o princípio da legalidade e a comprovação documental apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento: 1. "O adicional de incentivo ao aperfeiçoamento pode ser percebido por servidor público municipal que comprove a conclusão de curso de especialização, quando amparado por legislação municipal vigente, independentemente da suspensão de norma complementar."
2. "O ônus de comprovar a ausência de requisitos para o deferimento da gratificação recai sobre o ente público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 61, X, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802410-75.2021.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
JOSY CRISTINA TRINDADE CAVALCANTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18367143)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, em face da decisão Monocrática de ID n. 17438694, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a incorporação da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a, do RJU no contracheque da requerente, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos, acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1º F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Aduz ter sido interrompida a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação escolar básica do Município de Barcarena, por decisão judicial no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo referido município.

Ainda, assevera não atender a requerente aos requisitos da resolução CNE/CES n. 01/2007, uma vez que o Setor de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (SMED) supostamente avaliou o Pedido Administrativo apresentado pela Requerente em 23.06.2020, com base no art. 7° da Deliberação CNE/CES n. 01/2007, dispositivo que estabelece que a instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu deve emitir certificado para os alunos que alcançarem aprovação, com frequência mínima de 75%, e que o certificado deve conter informações específicas, incluindo a declaração de conformidade com as disposições da resolução. Porém, defende que em análise da documentação apresentada, observou-se a ausência de declaração da instituição sobre o cumprimento das disposições da Deliberação CNE/CES n. 01/2007 no Certificado de Conclusão de Curso. Portanto, o certificado referente ao Curso de Especialização em Gestão Escolar não teria atendido às exigências expressamente estabelecidas pela mencionada deliberação.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Agravo.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 18796499)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a incorporação da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a, do RJU no contracheque da requerente, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos, acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1º F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17438694):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, percebe-se que o magistrado de 1º grau, julgou procedente o pedido, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, para determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a do RJU no contracheque da requerente, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos, acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1º F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Pois bem.

A controvérsia em discussão consiste em verificar se a apelada faz jus à Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%.

O apelante afirma que a apelada não tem direito a percepção da gratificação pretendida, argumentando que a Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, que prevê tal benefício se encontra suspensa por decisão liminar, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000.

Sem maiores delongas, entendo que razão não assiste ao apelante, vez que o pedido autoral tem como fundamento dispositivo legal diverso, qual seja, o art. 61 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, vigente até a presente data. Vejamos:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)

Como se vê, a gratificação de nível superior está, regularmente, disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que assegura a percepção de um adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base dos servidores com Especialização.

Quanto a alegação de não atendimento as exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, não merece prosperar, tendo em vista que a apelada demonstrou que é servidora pública municipal, exercendo cargo de provimento efetivo de Professora Pedagógica, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, tendo sido admitida em 12 de fevereiro de 2009, bem como, juntou aos autos Certificado de Conclusão de Curso de especialização em Educação Inclusiva e Especial, com carga horária total de 460 horas (Id nº 12576197, pág.7), tendo requerido a concessão de Gratificação de Incentivo administrativamente no dia de 14/03/2023, conforme cópia de protocolo anexado à Id nº 12576197, pág.4.

Destarte, tendo como base o princípio da legalidade, caberia ao Município demonstrar que a apelada não preenche os requisitos necessários para o auferimento da referida verba. Contudo, o que se depreende dos autos é que a municipalidade não conseguiu demonstrar o contrário.

Em situações análogas, este E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01) Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso

de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva. 2. Apelação conhecida e desprovida. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08) Grifo Nosso

Desse modo, observa-se que a Agravada demonstrou fazer jus ao recebimento do adicional previsto no art. 61, X, ‘a’ da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, apresentando a qualificação correspondente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, devendo ser mantida a sentença a quo in totum.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há de se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a gratificação de nível superior está regularmente disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que assegura a percepção de um adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base dos servidores com Especialização, bem como a alegação de não atendimento às exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, não merece prosperar, tendo em vista que a apelada demonstrou ser servidora pública municipal, exercendo cargo de provimento efetivo de Professora Pedagógica, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, tendo sido admitida em 12 de fevereiro de 2009, tendo, inclusive, juntado aos autos Certificado de Conclusão de Curso de Especialização em Educação Inclusiva e Especial, com carga horária total de 460 horas. Logo, caberia ao Município demonstrar que a agravada não preenche os requisitos necessários para o auferimento da referida verba, o que não ocorreu.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17438694, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025